Tribunal: TJSP
Processo: 1001955-62.2018.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001955-62.2018.8.26.0311/50000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é embargante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, são embargados
MARIA APARECIDA OZAN COELHO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001955-62.2018.8.26.0311/50000 -Voto no 29672
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1001955-62.2018.8.26.0311/50000
Vara Cível da Comarca de Junqueirópolis
Embargante: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência
Embargada: Maria Aparecida Ozan Coelho da Rocha
Juiz de 1a Instância: Marcelo Luiz Leano
Voto n° 29672.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
apelada ao V. Acórdão de fls. 198/202, por meio dos quais sustenta ter havido
contradição, já que ele consignou a existência de somente um desconto na conta
bancária da autora, mas fixou indenização moral em valor exorbitante, de
R$5.000,00.
Afirma que a indenização moral deve ser fixada em
“montante bem menor do que o fixado, a fim de não ensejar o enriquecimento ilícito do autor” (fl. 2),
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão não contém
contradição que deva ser suprida.
Os embargos pretendem que seja revisto e alterado o
que foi decidido no v. acórdão, como se extrai da sua leitura, porque a
embargante não concorda com o resultado do julgamento, mas isto não é
possível por meio de embargos.
Constou do v. Acórdão:
“(...) O MM Juiz, por sua vez, entendeu por bem julgar
improcedente o pedido de indenização moral, “em razão da ausência de ofensa a
honra objetiva da autora ou de comprovação de maiores repercussões do evento
narrado, que pudessem ensejar o dano de ordem extrapatrimonial” (fl. 153).
A existência de cobrança indevida sem a inclusão do nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001955-62.2018.8.26.0311/50000 -Voto no 29672
3
autora em órgãos de proteção ao crédito, afastaria, em regra, o seu direito ao
recebimento de indenização moral.
O caso, entretanto, revela dinâmica grave, pela qual a corré
invadiu a conta bancária da autora, pessoa idosa, sem o seu consentimento e
dela descontou valor de prêmio referente a seguro não contratado, apropriando-
se de parte dos seus parcos rendimentos, advindos de sua aposentadoria.
A conduta da corré, com autorização do réu, manifestamente
ilegal e abusiva, já que tal prática resulta em subtração de dinheiro alheio, o que
é gravíssimo, gera inequívoco abalo moral a quem sofre o aludido desconto, que
só pode se sentir enganado e vilipendiado, como de fato foi.
No que se refere à quantificação da indenização por dano moral,
prevalece a orientação segundo a qual o seu arbitramento há de considerar a real
finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de
"desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do
gênero" - cf. RT 707/87. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.
Diante da grave conduta dos réus, mas levando em conta o fato de
ter havido somente um desconto, no valor de R$31,80, fixo o valor da indenização
moral em R$5.000,00, com juros da citação e correção da data da publicação do
acórdão, a que ambos os réus ficam condenados.
Sucumbentes integralmente, apenas os réus arcarão com as
custas e as despesas do processo e com honorários ao patrono da autora, que fixo em
R$2.000,00, à luz do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil”.
A indenização moral foi fixada em valor razoável e,
para tanto, levou em consideração não só a grave conduta dos réus, mas,
igualmente, o fato de ter havido somente um desconto na conta bancária da
autora, repita-se. Por tudo, chegou-se ao valor de R$5.000,00, que é razoável,
como dito, e atendeu à real finalidade do reparo, razão pela qual deverá ser
mantido.
Então, o v. acórdão não foi omisso, contraditório nem
obscuro, mas analisou tudo quanto foi alegado no apelo e decidiu de forma que
contrariou a pretensão da embargante, com o que ela não se conforma.
Vê-se, portanto, que a insurgência dos embargos
apenas expressa insatisfação com o resultado do julgamento, inexistindo amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001955-62.2018.8.26.0311/50000 -Voto no 29672
4
para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é
inviável em sede de embargos.
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora